Tribunal: TJDFT
Processo: 0747306-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. A indisponibilidade de bens, medida de natureza cautelar, visa assegurar a efetividade da futura execução, sendo suficiente a demonstração de indícios concretos de risco à preservação patrimonial, não se exigindo prova de fraude consumada.
3. No caso, a existência de condenação criminal transitada em julgado, somada à movimentação patrimonial em inventário, revela risco potencial de dilapidação, legitimando a constrição decretada.
4. Trata-se de medida adequada e proporcional, que não implica expropriação, mas apenas restrição à disposição dos bens, permanecendo sob tutela judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.